Tribunal: TJBA
Processo: 8160677-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160677-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES, REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que rejeitou impugnação à gratuidade da justiça e julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação monitória fundada em Contrato de Crédito Direto ao Consumidor CDC Empréstimo no valor de R$ 133.383,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão envolve: (i) preliminar de intempestividade recursal; (ii) impugnação à gratuidade da justiça; (iii) prefacial de inépcia da inicial, por suposta ausência de documentação indispensável à monitória (Súmula 247/STJ); (iv) alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, na capitalização de juros e no termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, visto que disponibilizada a sentença no DJE em 22/07/2024, o apelo foi interposto no último dia do prazo quinzenal, em 13/08/2024.

4 - Improcedência da impugnação à justiça gratuita bem justificada na falta de elemento capaz de elidir a presunção legal de veracidade da hipossuficiência deduzida, não se desincumbindo o embargado do ônus da prova.

5 - Os documentos acostados (contrato, comprovante do empréstimo, extrato da operação e cálculos) atendem à Súmula 247/STJ, demonstrando a liquidez e certeza da obrigação.

6 - As taxas de juros pactuadas não são abusivas, pois compatíveis com a média de mercado à época da contratação.

7 - A capitalização de juros é lícita em contratos bancários celebrados após 30/03/2000, desde que expressamente acordada.

8 - Em contrato com prestações pré-fixadas, a mora constitui-se automaticamente pelo decurso do prazo, incidindo juros moratórios e correção monetária desde o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminares rejeitadas e recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§3º e 4º, 397, 700, I; CC, art. 397; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 247, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; TJBA, Súmula 13.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.
8160677-49.2020.8.05.0001
,
em que figuram como apelante VANESSA MUNIZ DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça